Tribunal: TJSP
Processo: 0018792-27.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018792-27.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CLODOALDO
HENRIQUE FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 2/8 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 1 8 7 9 2 - 2 7 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 7 1
A p e l a n t e : C l o d o a l d o H e n r i q u e F e r r a z
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B a u r u
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
B e n e d i t o
A n t o n i o
O k u n o
VOTO no 10.819
Apelação criminal. Furto simples tentado. Absolvição.
Impossibilidade. Confissão do réu corroborada pelas
demais provas. Coisa de valor considerável, subtraída
por réu reincidente e com maus antecedentes.
Condenação mantida. Penas e regime dosados sem
excesso. Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 247/250, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente em parte e o réu CLODOALDO
HENRIQUE FERRAZ condenado, afastadas as qualificadoras, como
incurso no art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, às penas de 09
meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 07 dias-
multa, no mínimo unitário, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, busca a absolvição, por falta de provas ou por
atipicidade material decorrente da aplicação ao caso do princípio da
insignificância. Pugna pela exclusão dos maus antecedentes e
reincidência. Pede ainda máxima redução das penas pela tentativa,
fixação do regime aberto e substituição da corporal (fls. 266/277).
Após as contrarrazões (fls. 281/285), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 3/8 V
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
295/303).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 96/97) que CLODOALDO HENRIQUE
FERRAZ, no dia 06 de julho de 2016, por volta das 05h30min, na Rua
Cussy Júnior, no 99, em Bauru/SP, tentou subtrair, para si, R$ 50,00 reais
em dinheiro e duas latas de refrigerante, do “Bar da Bagaça”, não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Esses os fatos.
Com
efeito,
apesar
das
ponderações
defensivas,
a
condenação do réu pela prática do crime de furto simples tentado é
medida respaldada por completo pelas provas colhidas e, ademais,
acarretou punição justa e adequada à individualização da pena, para
conduta que, por sinal, é formal e materialmente típica.
De falta de provas da autoria do furto não se cogita. Após
apoderar-se dos bens descritos pela denúncia, CLODOALDO saía do
estabelecimento comercial “Bar da Bagaça”, quando, por acidente, acabou
por enroscar-se no ferro da porta de correr, ferindo-se durante a fuga do
local, sendo preciso acionar o SAMU e socorrê-lo. Estes fatos foram
confirmados pela vítima T.D.S. e pelos policiais Marcelo e Ricardo, que
foram ouvidos em Juízo1 e explicaram que compareceram ao local dos
fatos, onde então encontraram o réu, preso pela perna e impossibilitado
de locomover-se. Na mochila dele, foi localizado dinheiro do caixa do bar
e latas de refrigerante, objetos da tentativa de subtração.
Afastando qualquer dúvida, a versão da vítima e dos policiais
foi corroborada pela confissão do réu, também prestada em Juízo, de
maneira que o conjunto probatório é unânime e prestigia a manutenção da
condenação, evidenciada a autoria e materialidade do furto tentado.
Não convence a tese defensiva em favor da atipicidade
1 Prova oral registrada no sistema “SAJ”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 4/8 V
material da conduta, induzida pelo princípio da bagatela.
O réu tentou subtrair R$ 50,00 em dinheiro e dois
refrigerantes (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 31/32).
Não é possível se aplicar o princípio da insignificância,
posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele juridicamente
irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra legal de exclusão
da tipicidade.
O valor das coisas furtadas é considerável dentro da
realidade brasileira. Ademais, quando o Código Penal editou o Título “Dos
Crimes contra o Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido
de que coisas de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente
subtraídas. Tanto isto é correto que a jurisprudência somente aceita a
aplicação daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o
próprio Código Penal já resolve a questão consignando, expressamente,
que em caso de pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do
parágrafo 2o do art. 155 do CP, desde que preenchidos seus requisitos
(TACrSP, Julgados 74/226).
Confira-se aqui a posição da Jurisprudência:
“A parvidade do valor da res furtiva não é, na legislação em vigor,
causa de justificação ou exculpadora necessária do furto, sendo assinalativa,
preferencialmente, de uma das condições do furto privilegiado, com preservação, em
regra, da nota de antijuridicidade e de imputabilidade” (RJD 24/162).
“O princípio da insignificância é método auxiliar de interpretação,
versando sobre a atipicidade do fato. Só é possível identificar a insignificância
social do fato quando a conduta e o dano consequente forem bagatelares.
Consideração necessária do desvalor da conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir
pela insignificância” (RT 723/674).
A guisa de ilustração, apenas, veja-se que o princípio da
insignificância poderia, em tese, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, ser reconhecido na forma da doutrina a seguir: “Princípio da
insignificância: “É um instrumento de interpretação restritiva, por intermédio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 5/8 V
qual se alcança “a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (Carlos Vico
Mañas, O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, Saraiva, 1994, p. 58; nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal - Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 405). Fundamenta-
se nos princípios da intervenção mínima do direito penal e da proporcionalidade da
pena em relação à gravidade do rime. Ex.: a pessoa que furta uma fivela de
plástico de uma loja de departamentos” (g.n.)” (in “Código Penal Comentado”,
Celso Delmanto e outros, 5a edição, 2000, Edição Renovar, p. 19).
Em tempo, o réu é reincidente específico com maus
antecedentes, condenado por outros furtos cometidos no passado, este
mais um motivo que o faz indigno do beneficiamento com o princípio da
insignificância. A absolvição por atipicidade apagaria todas as
consequências penais do fato, o que só serviria de estímulo para que
praticasse mais infrações.
Esta interpretação está em harmonia com a posição das
Cortes Superiores: “Além de o valor dos bens subtraídos não poder ser
considerado ínfimo - R$ 113,00 (cento e treze reais) -, o recorrido possui várias
condenações criminais transitadas em julgado. Dessa forma, mostra-se inviável a
aplicação do princípio da insignificância, pois as particularidades acima
registradas denotam a maior reprovabilidade da conduta, devendo, portanto, ser
sopesadas para fins de aplicação ou não da referida benesse” (STJ, AgRg no
AREsp 594.224/MS, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme, Quinta
Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).
Certa a condenação, as penas não comportam quaisquer
reparos.
O réu foi reconhecido como portador de maus antecedentes,
o que justificou a exasperação da pena-base em 1/6. Também pesou em
seu desfavor a agravante da reincidência, mas que foi compensada por
completo pela confissão espontânea. Enfim, pela tentativa, a pena foi
reduzida em grau mínimo, ou seja, 1/3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 6/8 V
Ao contrário do que alega a defesa, a folha de antecedentes
de CLODOALDO comprova as condenações que embasaram os maus
antecedentes e reincidência, uma transitada em julgado em 11/02/2008 e
outra em 29/02/2008, com imposição de penas que foram cumpridas em
1o/11/2012 (fls. 155/167). As respectivas certidões de objeto e pé referentes
às condenações, ambas por furtos, estão acostadas a fls. 202 e 200.
De plano, fica afastado o argumento defensivo de que as
condenações seriam antigas e portanto a solução seria considerá-las
depuradas pela passagem do tempo. Quanto à reincidência, ela só é
depurada após o decurso de 05 anos, contados do cumprimento ou
extinção da pena, como dispõe o art. 64, I, do CP. Sob essa ótica, as
condenações em voga são recentes em relação ao novo crime, visto que as
penas foram cumpridas em 1o/11/2012 e o furto praticado em 06/07/2016,
tempo insuficiente para a depuração.
E não existe previsão legal de exclusão pelos maus
antecedentes pelo decurso do tempo, e nem é razoável que isto aconteça,
pois os maus antecedentes proporcionam a adequada individualização das
penas e, sendo menos gravosos que a reincidência, é justo que
permaneçam na biografia do agente.
Passíveis de comprovação por intermédio da F.A. ou
certidões, os maus antecedentes são consequência de condenações
definitivas por crimes anteriores. Não são excluídos pelo lapso depurador da
reincidência. No mais, se o acusado ostenta múltiplas condenações, nada
impede que seja considerado reincidente e portador de maus
antecedentes, sem bis in idem, desde que cada um desses predicados
decorra de anotações por fatos diversos.
Observados esses critérios, vê-se que o réu, de fato, é
reincidente com maus antecedentes.
Sobre o tema, confira-se:
"A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a
comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a
apresentação de certidão cartorária" (STJ, HC 291.414/SP, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 7/8 V
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe
30/9/2016).
“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo a exasperação
da pena-base (precedentes)” (STJ, AgRg no REsp 1780918/RO, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a
título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as anotações sejam
de fatos diversos, como no caso” (STJ, HC 456.927/SC, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).
A redução mínima das penas pela tentativa não pode ser
alterada, em atenção ao iter criminis percorrido, haja vista que o réu chegou
a apoderar-se dos bens que pretendia furtar e acondicioná-los em sua
mochila, somente cessando os avanços rumo à consumação quando sofreu
um acidente, no momento em que já fugia do local dos fatos.
Fica mantido o regime inicial semiaberto, por conta da
reincidência e maus antecedentes. Merece regime mais drástico aquele
que, resistindo em se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda
anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa
a expressa orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Aos reincidentes, como já sabido, é permitida a excepcional
fixação, no máximo, do regime inicial semiaberto, a rigor da Súmula no
269 do C. STJ2, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena
seja igual ou inferior a 04 anos.
No caso concreto, o réu já foi muito beneficiado, porquanto
exibe circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, vide
art. 59 do CP) e é reincidente, não atendendo às exigências da citada
Súmula no 269, o que não impediu seu favorecimento com o regime
2 “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018792-27.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 10.819 8/8 V
intermediário.
É vedado, ao reincidente, iniciar o cumprimento da
reprimenda no regime aberto, conforme entendimento já sedimentado no C.
STJ: “Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para
o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra
Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
A reincidência, por ser específica, configura impedimento
absoluto à pretendida substituição da pena corporal, nos termos do art. 44,
§ 3o, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator